Tribunal: TJPA
Processo: 0008201-16.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008201-16.2011.8.14.0006

APELANTE: MARIA LUISA SODRE DE AGUIAR, PEDRO ALVES DA COSTA FILHO, ORLANDINA FERREIRA MELO, DELCI SILVA SOARES, INACIA AMARO DE SOUZA, JADER BARBOSA REIS, JOSUE WASHINGTON GERALDO FERREIRA, MARCIA CONCEICAO DE OLIVEIRA E SILVA, MARIA DOLORES DE SOUSA PINHEIRO, NEUZA DA SILVA BANDEIRA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0008201-16.2011.8.14.0006

APELANTE:
MARIA LUISA SODRE DE AGUIAR, PEDRO ALVES DA COSTA FILHO, ORLANDINA FERREIRA MELO, DELCI SILVA SOARES, INACIA AMARO DE SOUZA, JADER BARBOSA REIS, JOSUE WASHINGTON GERALDO FERREIRA, MARCIA CONCEICAO DE OLIVEIRA E SILVA, MARIA DOLORES DE SOUSA PINHEIRO, NEUZA DA SILVA BANDEIRA

Advogado do(a) APELANTE: MARIA DE NAZARE RAMOS NUNES DOS SANTOS - PA10383-A

APELADO:
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Advogados do(a) APELADO: NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO - SP713-A, ILZA REGINA DEFILIPPI - SP27215-A, JOAO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - PA14045-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte apelante (ID 4470830), no qual requereu a modificação da decisão que negou provimento ao agravo interno.

Em resumo, arguiu que a decisão é omissa pois não se manifestou acerca da alteração do entendimento jurisprudencial da Suprema Corte mediante análise de Recursos Repetitivos (REsp. 1.091.393/SC).

Intimadas, as partes embargadas apresentaram contrarrazões em petição de ID 4470834 e ID 4470838.

É o relato necessário.

VOTO

DECIDO.

O inconformismo dos embargantes não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte apelante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/11/2023